Tribunal: TJDFT
Processo: 0000854-03.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000854-03.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WALTER COSTA VERGNIAUD, CLAUDIO YASSUO OTA, EDUARDO COELHO MENDONCA, FLAVIO VELLOSO BORGES DA SILVA MARCONDES, SIMONE FERREIRA DE ALENCAR, JUN AUREA COSTA BEZERRA DE CARVALHO, FRANCIANE PROCOPIO NARDY DE ALMEIDA, RAFAEL DE SA SAMPAIO, WELINGTON BARROS PEREIRA, ADRIANA ROMANA DOLIS BIERINGS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido da credora FRANCIANE PROCÓPIO REIS VALE por transferência bancária (ID 18701307). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto